Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro (Plantão Judicial) Número do processo: 0707682-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS ROCHA QUINTAS AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ LUIS ROCHA QUINTAS, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC). Os impetrantes argumentam que, no dia 28/02/2025, foi realizada a prisão em flagrante do paciente, após a polícia ser acionada por uma suposta prática de violência doméstica. Segundo o inquérito, o paciente teria ameaçado sua companheira e a agredido com tapas. Com o objetivo de localizar o objeto utilizado na prática da suposta ameaça, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que teriam sido encontrados nos fundos da residência do paciente três pés de maconha. Alegam que a retirada dos pés de maconha foi feita em sua integralidade, ou seja, com folhas e caules, e não apenas das flores. Destacam que não há informações no inquérito acerca de quais pés seriam machos, incapazes, portanto, de dar flores, tampouco há indicação sobre o estágio de crescimento deles. Afirmam, nesse contexto, que a quantidade informada no inquérito, de 12 kg de maconha apreendida, não condiz com a realidade. Sustentam, em outra linha, que o paciente possui laudo médico de dores crônicas ostemusculoarticulares e ansiedade, com indicação de tratamento com óleo de cannabis. Asseveram que o paciente não é traficante, mas sim mero usuário, sobretudo em razão de seu estado de saúde. Ponderam que não se pode confundir o peso dos pés inteiros de maconha com a quantidade de drogas que o paciente possui, pois os caules e folhas não são enquadrados pela legislação penal. Fazem menção ao que decidido no Recurso Extraordinário no 935.659, em que se assentou entendimento no sentido de que deve ser presumido usuário aquele que é encontrado com a posse de 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, necessitando de elementos para afastamento dessa presunção, o que, segundo a defesa, não teria ocorrido na espécie. Ressaltam, ainda, que, na busca realizada, não foi localizado qualquer apetrecho comumente utilizado para a prática do tráfico de drogas, como balança de precisão, embalagem para transporte da droga, ou notas em valores pequenos. Finalizam aduzindo não estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Requerem, por esses motivos, o deferimento de liminar com a concessão do habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com a decretação de uma ou mais medidas cautelares diversas, se for o caso. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes tais requisitos, hábeis e indispensáveis à concessão da tutela vindicada. Igualmente não vislumbro, em um juízo perfunctório e da análise sumária do que consta dos autos, qualquer ilegalidade inequívoca a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com fundamento na garantia da ordem pública. A via estreita do habeas corpus, notadamente em sede liminar, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos suficientes para a análise do pedido. Numa análise superficial e própria deste momento processual, verifico que a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão presentes (fumus comissi delicti). O condutor do flagrante, o policial militar FÁBIO GOMES DA ROCHA, disse ter sido acionado para uma situação de violência doméstica, e, ao chegar ao local, todos os envolvidos se faziam presentes; dirigiram-se até a residência da vítima, onde esta residia com o paciente, e lá chegando, encontraram nos fundos da residência grande plantação de maconha. O laudo preliminar de perícia criminal atestou resultado positivo para a presença de THC (maconha) em espécimes vegetais, sem acondicionamento, em um total de 12 kg. A maconha está proscrita no território nacional, de acordo com a Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em regulamentação à Lei no 11.343/2006. Não consta dos autos autorização para cultivo e extração de óleo para uso medicinal. É indispensável conhecimento técnico específico para tal finalidade a fim de evitar eventual comprometimento da eficácia da substância no tratamento de enfermidade ou ainda administração de alta dose, com comprometimento da saúde do paciente. O documento acostado no processo – laudo de prescrição “de tratamento continuado, ininterrupto e sob acompanhamento, com produtos de Cannabis” (id. 69381623), não permite concluir qual a quantidade do medicamento necessário ao eventual tratamento do paciente, muito menos a necessidade de mudas necessárias à confecção da medicação. Além do mais, neste momento, em razão da grande quantidade de material apreendido, não é possível, sem dilação probatória, dizer que a droga em questão teria por finalidade exclusiva o consumo próprio. Pelo contrário, a grande quantidade de maconha encontrada na residência do paciente – 12.000 gramas em espécie nativa- sugere, tal como constou da decisão de origem, profundo envolvimento no tráfico de drogas, periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. Demonstrada está a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, dado às circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante e a quantidade das drogas com ele encontradas, pois crimes dessa natureza atentam contra a segurança e saúde pública, exigindo efetiva atuação para manutenção da ordem pública. Ademais, forçoso compreender ainda que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, tampouco a sua substituição em sede de plantão judicial. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2025 13:25:48. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Plantão Judicial da 2a Instância